Tribunal: TJMT
Processo: 1022209-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022209-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ELYSON RICARDO RICCI - CPF: 278.992.358-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO ERRONEAMENTE PROTOCOLIZADOS NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE HOMOLOGANDO ACORDO - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELYSON RICARDO RICCI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta), n.o 1000443-60.2019.8.11.0106, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela
qual se julgou prejudicada a análise dos Embargos à Execução opostos, objetivando a concessão de liminar para suspender a decisão combatida, determinado o desentranhamento e autuação em apartado dos Embargos à Execução (id. 93210784 na origem).

O efeito ativo ao Recurso foi deferido parcialmente pelo Relator que me antecedeu no feito (id. 149164178).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado (id 157301676) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do Recurso (id. 158792187).

Recurso preparado, consoante certidão de id. 149312198.

Compulsando o processo na origem pelo Sistema PJe de 1o Grau, constato que no dia 27 de julho de 2023 foi proferida sentença homologando o acordo entabulado na ação originária (id. 124516229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que
ELYSON RICARDO RICCI

pretende a reforma da decisão pela qual foi julgada prejudicada a análise dos Embargos à Execução interpostos, visando a obtenção de liminar para suspender a decisão combatida, determinado o desentranhamento e autuação em apartado dos Embargos à Execução na origem.

Como também relatado, compulsando os autos na origem pelo sistema PJe de 1o Grau, constata-se que as partes entabularam acordo no feito originário, que foi homologado por sentença no dia 27 de julho de 2023, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Da análise atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Importa apenas consignar que, o acordo fora entabulado nos autos dos embargos a execução de n. 1000554-39.2022.8.11.0106, que é dependente do presente processo, tendo o MPE pugnado pela extinção em razão da homologação do referido acordo. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC, DECLARO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de mérito. Em atenção ao acordo por ora homologado, deixo de fixar condenação a título de honorários, devendo ser cumprido o estabelecido na avença. Sem custas, tal como constou em Id. n. 26706934. Uma vez decorrido o prazo recursal, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)” (id. 124516229, na origem) (g.n.)

Induvidoso que, sentenciado o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que
a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ACORDO HOMOLOGADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial de que, "apreciado o recurso em relação ao qual foi, no STJ, antes do julgamento, protocolizada petição que informa a
homologação de acordo entre as partes na origem, a decisão deve ser tornada sem efeito, ante a perda do objeto do recurso
(art. 34, XI, do RISTJ)" (Acordo no REsp 1.243.061/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/11/2013). 2. Embargos de declaração acolhidos, tornando sem efeito os atos anteriores de folhas 971-975 (e-STJ), 934-936 (e-STJ), 913-918 (e-STJ), determinando a devolução do processo à origem para a devida execução do acordo homologado.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.955/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 16/8/2022, DJe 15/12/2022.)
(g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO
. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento
e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.742.131/CE, Relator: Min.
Lázaro Guimarães
- Des. Conv. TRF5, Quarta Turma, j. 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO -
ACORDO HOMOLOGADO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem
.” (TJMT - AI: 10038986520168110000 MT, Relator: Dr
. Gilberto Lopes Bussiki
, j. 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 30/07/2020)
(g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACORDO JUNTADO AOS AUTOS
- OMISSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o acordo foi juntado aos autos antes do julgamento do Agravo, devem ser acolhidos os Aclaratórios para declarar a perda do objeto do Recurso
.” (TJMT. N.U 10152544720228110000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 09/11/2022, p. 11/11/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023